Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-13.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003201-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SHEILA CHRISLAINE RODRIGUES MOURA - CPF: 860.717.181-04 (APELADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA INFORMAÇÃO – FATO OMITIDO E CONTEÚDO ADULTERADO – ABUSO DE DIREITO – ILÍCITO CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. 5. Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade [...].
(REsp 1676393/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017.

Respeitados os parâmetros estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do montante indenizatório, deve ser mantido o valor fixado de acordo com as particularidades do caso, bem como atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por C. G. DE MORAES – ME (FOLHAMAX) visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer n.º 1003201-13.2019.8.11.0041, movida por SHEILA CHRISLAINE RODRIGUES MOURA, julgou procedentes os pedidos iniciais para deferir o pedido de desagravo, nos mesmos moldes requeridos pela autora, bem como condenar a parte ré ao pagamento de R$20.000,00, a título de reparação moral, além das custas processuais e dos honorário advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, em síntese, a apelante sustenta a inexistência de conduta ilícita, porque a matéria veiculada foi estritamente informativa e sem qualquer juízo de valor, pautada em documento oficial da Prefeitura de Cuiabá.

Aduz que a liberdade de expressão alcança todos os níveis da imprensa nacional, que deve ter a mais ampla proteção do Estado para a divulgação de fatos das mais diversas áreas jornalísticas, restando vedado qualquer tipo de censura que possa impedir a divulgação de fatos que venham formar a opinião pública, assegurado pelo art. 220 da CF.

Por fim, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação. Sucessivamente, requer a exclusão do dano moral ou sua redução para atender aos padrões da razoabilidade da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 125553134, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A discussão recursal tem por objetivo analisar um conflito entre dois direitos fundamentais: à liberdade de expressão e à defesa da reputação, da honra e da imagem, devendo ser averiguado em qual deles ocorreu máxima ofensa, ponderando os interesses em debate.

Compulsando os autos se tem que a honra, a imagem e o bom nome da autora foram maculados com informações reproduzidas pelo
site
de notícia requerido, que mesmo após o recebimento de ofício do Corregedor Geral do Município, dando conta da adulteração do conteúdo veiculado, manteve a divulgação da matéria jornalística sem amparo na veracidade dos fatos.

Com efeito, conforme consignado na sentença,
“nota-se que realmente o ofício veiculado pela mídia requerida não possui autenticidade, e que é fraudulento. Da leitura do Ofício de ID. 24427769, respondido pelo Corregedor Geral do Município que, “está esclarecido que o Ofício publicado no site “FolhaMax” não corresponde com o Ofício original de fls. 20, restando comprovada a materialidade delituosa”.

Acrescentou, ainda, a Juíza
a quo
que
“desta prova a requerida não obteve êxito em rechaçar, restando comprovada sua culpa pela veiculação de matéria baseada em documento falso, configurando plenamente o abuso à liberdade de informar, e embora o requerido afirme que, tinha o intuito de noticiar um fato de repercussão social, envolvendo ato praticado pela Administração Pública, de fato não agiu com cautela necessária, pois se baseou em documento falso”.

Neste contexto, é evidente que os réus extrapolaram o dever de informar, pois ao exibir a reportagem em sites de notícia de grande circulação vinculando conduta irregular ao nome da autora/apelada, expôs fatos que lhe foram passados sem apurar sua veracidade, assumindo o risco ao imputar conduta irregular a outrem sem, repita-se, ter elementos para tanto.

Com efeito, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros dispõe claramente sobre a imprescindibilidade de a informação veiculada ser verdadeira,
in verbis
:

“Art. 2º - A divulgação da informação, precisa e correta, é dever dos meios de divulgação pública, independente da natureza de sua propriedade.

Art. 3º - A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo.

[...]

Art. 7º - O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos, e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação”.

Assim sendo, inequívoca a transgressão ética da empresa requerida, sendo que a postura apresentada
em nada se correlaciona à liberdade de comunicação, garantia alçada à categoria constitucional, mas que encontra limite nos direitos individuais, onde se insere a honra e a imagem.

A propósito, a Constituição Federal, em seu artigo 220, §1º, estabelece que: “
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV
”.

Sobre o assunto, Rui Stoco leciona dizendo que a liberdade de imprensa não pode se sobrepor ao direito à honra e imagem, bens jurídicos constitucionalmente assegurados, vejamos,
in verbis
:

“O direito de informar encontra limite no direito individual da pessoa à imagem, à intimidade, à honra e à vida privada. A solução prática e a perfeita interação e convivência dos preceitos exige de cada qual que se comporte com cautela e seriedade, pois a divulgação de informação é um direito, a fidelidade ao fato, a ausência de excessos ou de sensacionalismo é um dever. Não se admitem insinuações, interjeições, dubiedades, sensacionalismo ou dramatização ofensiva ou perniciosa sobre fatos verdadeiros. Condena-se e pune-se no âmbito civil tanto a notícia falsa, forjada e sem pertinência fática, ou seja, a notícia inexistente no plano fenomênico, como a notícia verdadeira, mas, travestida, desvirtuada ou divulgada com excesso e abuso”
(
in
Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2004, p. 1763).

Os reflexos de uma reportagem sensacionalista funcionam no cidadão comum como um veredicto final sobre a vida do noticiado, formando a opinião do leitor a partir daquela informação.

Desta forma, tal como concluiu a juíza
a quo
, entendo que a ré /apelante não agiu com a diligência esperada no dever de informar, ao não verificar, ou ignorar, os fatos antes de os publicar e de não conceder o direito de resposta à autora/apelada.

Vale lembrar que, em casos de ressarcimento moral, descabe a exigência da “prova do prejuízo”, ou seja, da repercussão social do ato, sendo suficiente existência do ilícito, de modo que demonstrada a publicação de matéria jornalística de caráter ofensivo, presumível o abalo na imagem e na honra da noticiada, fato que dispensa a demonstração objetiva de prejuízos.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CONTEÚDO OFENSIVO. DIREITOS À INFORMAÇÃO E À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE CUIDADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Ação de indenização por danos morais decorrentes de veiculação de matéria jornalística de conteúdo ofensivo. 2. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, pois o dispositivo apontado como violado não tem comando normativo suficiente para amparar a tese recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF. 3.
Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais que visam à concretização da dignidade da pessoa humana. 4. No desempenho da função jornalística, as empresas de comunicação não podem descurar de seu compromisso com a veracidade dos fatos ou assumir uma postura injuriosa ou difamatória ao divulgar fatos que possam macular a integridade moral do indivíduo.
5. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o conteúdo da reportagem, apesar de descrever fatos efetivamente ocorridos, ultrapassou os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento por ter ficado demonstrado que foram utilizadas expressões caluniosas e pejorativas. 6. Nessas hipóteses, há dano moral a ser indenizado. 7. Alterar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido ensejaria incursão no acervo fático-probatório da causa, o que não é viável nos estreitos limites do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 8. Somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1567988/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) (destaquei).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA À HONRA DO AUTOR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLOU EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR.
DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DE REPARAÇÃO. NÃO ALTERADO. [...]. 3.
O direito à informação não elimina as garantias individuais, porém encontra nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de veracidade, ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade. 4. Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. 5. Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade
. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial não provido.
(REsp 1676393/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017 (destaquei)
.

No mesmo sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA TRANSMITIDA PELO TELEJORNAL CADEIA NELES –
MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA PELA RÉ EXCEDEU A MERA INFORMAÇÃO, PARA DIFAMAR OS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA POLICIAL, ACRESCENTANDO INFORMAÇÕES INVERÍDICAS PARA TORNAR MAIS ATRATIVA A MANCHETE APRESENTADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
- DANOS MORAIS MANTIDOS - DESCABIDA FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É evidente que a reportagem extrapolou o mero caráter informativo, vinculando informações falsas e desassociadas da investigação, induzindo os telespectadores a pensarem que o autor/apelando possuía várias passagens policiais, relacionadas principalmente com roubos, furtos e tráfico de drogas. II -
Restando caracterizado o excesso, cumpre ressaltar que a liberdade de imprensa não possui caráter absoluto, havendo limites e consequências para quem dela se utiliza de forma abusiva
. III - Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiros”
(N.U 0020695-10.2016.8.11.0041, CÂMARASISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA TENDENCIOSA – INFORMAÇÃO SOBRE A REPROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – IRREGULARIDADE SANADA – POSTERIOR APROVAÇÃO DAS CONTAS –
FATO OMITIDO PELA MATÉRIA JORNALÍSTICA, MESMO TENDO OCORRIDO UM ANO ANTES DE SUA PUBLICAÇÃO – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR
– DIFAMAÇÃO CONSTATADA – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE DENUNCIANTE E PERIÓDICO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. A informação de reprovação das contas apresentadas por Secretário de Estado é exercício do direito de informação, mas a omissão da notícia de posterior aprovação das contas extrapola o direito de informar e pode causar dano moral indenizável. 2.
Constatada a intenção de difamação na veiculação de notícia antiga, cujos fundamentos não mais se mantem em razão da alteração dos fatos, é devida a indenização pelo dano moral causado. 3. Aquele que, sabendo da alteração dos fatos, mesmo assim noticia fato antigo, responde solidariamente pelos danos causados pelo periódico que veiculou a informação inverídica
. 4. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar que atenda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, mas não justifique o enriquecimento ilícito da vítima do dano moral”
(TJ-MT - APL: 00059696119988110041 138866/2013, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2014) (destaquei
).

Em relação ao valor da indenização, é inegável dificuldade em arbitrar o valor para indenizações por dano moral e também da ausência de critérios legais objetivos, a doutrina tem lançado mão de certos parâmetros, devendo ser considerados: as circunstâncias do caso concreto, o alcance da ofensa e a capacidade econômica do ofensor e do ofendido.

A indenização deve ser suficiente para compensar a vítima pelo dano sofrido e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do prejuízo de modo a evitar futuros desvios. Além disso, a indenização por dano moral não pode constituir fonte de enriquecimento, cabendo ao Judiciário coibir abusos.

No caso, a indenização imposta no ato sentencial, de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral, atende a finalidade de inibir a repetição da falha e está condizente a capacidade econômica da empresa requerida, além de bem reparar o erro suportado pela noticiada.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação para deferir o pedido de desagravo e condenar a parte ré ao pagamento de reparação moral.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da recorrida para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022